Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708118-49.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA LUZIA SOARES DE LIRA MARREIRA EMBARGADO: IVAN FELIX SOARES, HOME GOURMET SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, diante dos efeitos infringentes pretendidos pela embargante. P. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora